Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-80.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por infração contratual. Inocorrência. Exoneração do fiador. Locatários não notificados para apresentação de nova garantia em 30 dias. Exigência atribuída à locadora, e não ao antigo fiador. Art. 40, inciso IV e § único, c/c art. 9o, inciso II, ambos da lei no 8.245/91. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso desprovido.